Tribunal: TJDFT
Processo: 0121309-77.2004.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, em desfavor de REYDROGAS COMERCIAL LTDA e do DISTRITO FEDERAL, em razão do termo de acordo de regime especial (TARE), firmado entre os requeridos e com pedidos de nulidade do referido ajuste e de ressarcimento, pela primeira, daquilo que deixou de ser recolhido a título de ICMS, pelo regime normal de tributação (ID 9133277). O d. Juiz da MM. 3a Vara da Fazenda Pública do DF julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do seu objeto, considerando a remissão do crédito pelo Convênio ICMS 86/2011, homologado pela Lei Distrital no 4.732/2011 (ID 9133462). O ilustre representante do Ministério Público manejou recurso de apelação cível, sustentando: i) que o convênio e a Lei Distrital não podem desconstituir, cassar ou anular decisão judicial transitada em julgado, sendo ineficaz a remissão concedida; ii) que a remissão somente pode ser aplicável às pessoas jurídicas que permanecerem no Distrito Federal, conforme dispõe o art. 3o da Lei 4.732/2011. Além disso, pede seja examinado a respeito do prequestionamento dos art. 155, § 2o, XII, g, e art. 5o, XXXVI, ambos da CF, assim como do art. 8o, II, da Lei Complementar no 25/1975 (ID 9133476). As contrarrazões apresentadas pela primeira requerida, foram digitalizadas e lançadas no (ID 9133493). O Distrito Federal não apresentou contrarrazões, conforme (ID 9133486). A ilustrada Procuradora de Justiça oficiou pelo sobrestamento do feito, considerando a afetação do tema no âmbito do RE 851.421/STF (ID 9133490). O pedido foi deferido (ID 9133491). Os autos retornaram-me conclusos em 02/06/2022, considerando o trânsito em julgado da v. decisão proferida no julgamento do RE 851.421/STF (ID 35911267). É o relatório. Passo a decidir. O trâmite processual deve prosseguir, nos termos do art. 1040, III, do CPC, em razão do julgamento do RE no 851421, assim como do trânsito em julgado da v. decisão ali proferida, ocorrido em 08/04/2022. O referido recurso extraordinário fora interposto contra o v. acórdão proferido por este egrégio Tribunal de Justiça, pelo qual julgara improcedente a representação por inconstitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011. Foi, então, reconhecida repercussão geral para se definir se era constitucional que os Estados e o Distrito Federal concedessem remissão de créditos de ICMS, com base em convênios do CONFAZ, “oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais”. O RE no 851.421 foi julgado em 18/12/2021, ocasião em que o e. STF, por unanimidade, apreciando o tema 817, da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei Distrital no 4.969/2012, em v. acórdão cuja ementa ficou assim redigida: “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de réditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: ‘é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais’”. Não mais subsiste, portanto, controvérsia em relação à constitucionalidade da Lei no 4.732/2011. Igualmente, não remanesce dúvida sobre a possibilidade de remissão de créditos decorrentes de programas de benefícios ficais como, por exemplo, o “TARE”, pelas unidades federativas, conforme expressamente admitido pelo e. STF. Estabelecidas estas premissas, a conclusão a que se chega é a de que a r. sentença recorrida encontra-se de acordo com a tese estabelecida pelo e. STF, nos termos do art. 1040, III, e do art. 927, III, ambos do CPC. No particular, na r. sentença, ficou assim fundamentado pelo d. magistrado do conhecimento (ID 9133462): “A constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, que internalizou no âmbito distrital a suspensão e posterior remissão dos créditos tributários não recolhidos em razão do TARE, autorizado previamente pelo Convênio CONFAZ no 86 de 2011, foi questionada pelo Ministério Público do DF e Territórios, por meio da indigitada ação direta de inconstitucionalidade. Todavia, o pedido de se declarar a inconstitucionalidade da referida norma foi rejeitado pelo Col. Conselho Especial, assim, a Lei em comento remanesce rígida, modo pelo qual tenho que a ação e eventual execução perderam seu objeto com o julgamento da referida ADI" (...). É importante que fique aqui ressaltado, que além da força vinculante do v. acórdão proferido pelo e. STF, nele ainda foram rebatidos, um a um, os argumentos trazidos pelo ilustre representante do Ministério Público, sobretudo a respeito da ineficácia da remissão, in verbis: “No presente caso, é fato incontroverso que a remissão dos créditos tributários prevista na Lei distrital no 4.732/2011 seguiu o referido dispositivo da LC no 24/1975, uma vez que precedida de autorização pelos Convênios nos 84/2011 e 86/2011 do CONFAZ, ambos aprovados por unanimidade, tal como previsto no art. 2o, § 1o, da LC no 24/1975. Conforme já abordado, esses convênios autorizaram a suspensão da exigibilidade e a remissão dos créditos de ICMS oriundos da diferença entre o regime normal de apuração – valor integral, sem benefício fiscal – e aqueles valores menores após a incidência das leis distritais que concederam os benefícios fiscais e posteriormente foram declaradas inconstitucionais. O recorrente invoca, todavia, o art. 8o, II, da LC no 24/1975, que dispõe o seguinte: Art. 8o - A inobservância dos dispositivos desta Lei acarretará, cumulativamente: I - a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria; II - a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do débito correspondente. Como se verifica, o art. 8o, II, estatui que a inobservância dos dispositivos da LC no 24/1975 impõe a ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do débito correspondente. Ocorre que a Lei distrital no 4.732/2011 encontra amparo em dois Convênios do CONFAZ, nos exatos termos tanto dos art. 1o e 2o da LC no 24/1975, quanto de seu art. 10, que assim dispõe: Art. 10 - Os convênios definirão as condições gerais em que se poderão conceder, unilateralmente, anistia, remissão, transação, moratória, parcelamento de débitos fiscais e ampliação do prazo de recolhimento do imposto de circulação de mercadorias. Parece-me, portanto, bem claro que a lei distrital impugnada não violou qualquer dispositivo constitucional, ou da LC no 24/1975, atuando, assim, dentro das balizas impostas pelo constituinte e pelo legislador. Isso porque o Distrito Federal, em respeito ao princípio federativo e à conduta amistosa entre os entes, recorreu ao órgão constitucionalmente competente para deliberação e autorização de benefícios fiscais referentes ao ICMS, o CONFAZ, nos termos do art. 155, § 2o, XII, g, e do art. 1o da LC no 24/1975. Importante ressaltar que não há qualquer vedação constitucional ou legal expressa que impeça que Estados e DF remitam seus créditos nos termos dos referidos dispositivos, cabendo a cada ente federado avaliar as razões pelas quais concede ou não a remissão, desde que o faça tendo por base convênio e lei específica” (Transcrição de parte do voto do relator do RE 851421, Min. Roberto Barroso). Por fim, suscita o ilustre representante do Parquet a necessidade de observância do art. 3o da Lei 4.732/2011, que assim dispõe: “Art. 3o A suspensão da exigibilidade e a concessão de remissão de que trata o art. 1o, II, não se aplicam ao contribuinte que encerrar suas atividades no Distrito Federal a partir da data de publicação desta Lei”. De forma específica, alega que “faz-se necessário que a empresa estivesse em funcionamento no Distrito Federal até 01/01/2014 para poder ter direito ao benefício fiscal” e que “a empresa (...) não desempenhou seu ônus probatório de comprovar o funcionamento no Distrito Federal até a referida data” (ID 9133476). Ora, o art. 3o da Lei 4.732/2011 consiste em norma dirigida ao administrador, a quem compete, no caso concreto, avaliar se o contribuinte perfaz ou não os requisitos para a suspensão de exigibilidade da lei. Não é, portanto, tarefa do Poder Judiciário substituir a Administração Pública no que se refere à conferência dos requisitos para eventual remissão de créditos. Se isso não bastasse, segundo as regras gerais do ônus da prova, ao ilustre representante do Ministério Público, autor da ação, caberia eventual prova quanto ao não funcionamento das atividades empresariais, fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I). Sob o aspecto da distribuição probatória, não seria ônus da parte ré comprovar o funcionamento das atividades, ainda mais quando nada a respeito havia sido suscitado até então, até porque o tema foi tratado apenas no recurso de apelação. Sendo assim, não se afigura possível simplesmente presumir tal fato e, portanto, ter por constatada irregularidade no procedimento de remissão. Ante o exposto, sem mais delongas, com fulcro no art. 932, IV, “b”, do CPC, nego provimento ao recurso e mantenho, na íntegra, a r. sentença fustigada. Intimem-se.